Tribunal: TJSP
Processo: 1004033-28.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminares do réu. Ausência de fundamentação da sentença. Inocorrência. Foram cumpridos os requisitos do art. 489 do CPC. Sentença que adotou fundamentação suficiente para o julgamento do feito.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de revisão de contrato objetiva a análise da abusividade das taxas de

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminares do réu. Ausência de fundamentação da sentença. Inocorrência. Foram cumpridos os requisitos do art. 489 do CPC. Sentença que adotou fundamentação suficiente para o julgamento do feito.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de revisão de contrato objetiva a análise da abusividade das taxas de juros praticadas que demanda apenas a interpretação da lei e do contrato. Desnecessária a produção de outras provas, além daquelas que já constavam dos autos.

Preliminares rejeitadas.

Demais alegações . Taxas de Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.

Prequestionamento.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que a parte imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Sentença de improcedência mantida.

Preliminares rejeitadas e apelação não provida.